Tribunal: TJES
Processo: 5001928-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5001928-63.2019.8.08.0024.

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE VITORIA.

APELADO(S):

OSWALDO VIEIRA MARQUES.

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO PELO FISCO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Ainda que anteriormente à citação, o certo é que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, de modo que não há como negar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, sendo devido, neste contexto, as custas processuais.

II.

Quanto aos honorários advocatícios, em que pese o entendimento ora externado no sentido de ser possível a condenação do contribuinte ao pagamento da referida verba, à luz do princípio da causalidade, tem-se,
in casu,
que a pretensão recursal não prospera, porquanto o “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento” acostado aos autos, não permite verificar se no montante de R$ 4.556,01 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo) estariam embutidos ou não os honorários advocatícios, eis que previsto que seriam administrativamente pagos ou parcelados com a primeira parcela do acordo.

III.

Observa-se, por outro lado, que restou pactuado com a responsável pelo pagamento do débito que na hipótese de inadimplemento dos honorários advocatícios a mesma estaria sujeita a execução autônoma, porquanto o instrumento firmado teria força executiva, sendo inviável prosseguir com tal cobrança nesta demanda, sem o devido exercício do contraditório, o qual sequer chegou a se aperfeiçoar.

IV.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supramencionado, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001928-63.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: OSWALDO VIEIRA MARQUES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001928-63.2019.8.08.0024.

APELANTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA.

APELADO(S): OSWALDO VIEIRA MARQUES.

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando modificar, em parte, a sentença proferida no
Id. 1055709
dos autos desta
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
OSWALDO VIEIRA MARQUES
que, diante da informação prestada pelo próprio Fisco Municipal no
Id. 1055707
,

noticiando a quitação administrativa e extrajudicial da dívida tributária executada, julgou extinto o processo, nos moldes do
art. 924, II do CPC
, sem a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não triangularizada a relação processual.

Para tanto, objetivando o pagamento das custas e o arbitramento de honorários sucumbenciais, alega a d. Procuradoria Municipal nas razões constantes no Id. 1055712, em apertada síntese, que em harmonia com a orientação extraída da jurisprudência do c. STJ e levando-se em consideração que o pagamento do débito somente teria se dado após o ajuizamento da demanda executiva, deve a parte executada pagar o referido débito com fundamento no
princípio da causalidade
.

A parte apelada não integrou a presente relação jurídica processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 18 de março de 2021.

Jorge DO Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001928-63.2019.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: OSWALDO VIEIRA MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares,
trata-se de
técnica de julgamento prevista no artigo 942, do CPC/15,
objetivando a aplicação ou não do princípio da causalidade nas hipóteses em que o executado procede a quitação administrativa da dívida tributária, antes da sua citação na ação executiva fiscal já ajuizada.

R
elembro que o Relator Des.
Jorge do Nascimento Viana
deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar o pagamento das custas processuais pelo Apelado, em atenção ao princípio da causalidade, rejeitando, por outro lado, a pretensão de condenação da referida parte ao pagamento dos honorários advocatícios,
já que
não
é
possível verificar se o montante pago no Termo de Confissão de Dívida albergava a verba honorária.

Aludida exegese foi acompanha pelos Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer e Manoel Alves Rabelo.

Por sua vez, o insigne Des.
Arthur José Neiva de Almeida encampou o entendimento de que
a condenação
do apelado
ao pagamento de custas processuais em processo que sequer tomou parte ofende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois retira da parte a oportunidade de demonstrar que não houve justa causa para o ajuizamento da ação ou mesmo que teria direito ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita que, como sabido, não tem efeitos pretéritos.

Pois bem, adianto que comungo do mesmo entendimento externado pelo ilustre Des.
Jorge do Nascimento Viana.

Digo isto pois, em meu sentir,
realizado o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal com lastro em certidão de dívida ativa, resta consolidado o reconhecimento de que o contribuinte, a toda evidência, dera causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não condenou a parte executada em honorários advocatícios, mesmo tendo dado causa à ação 2. Sustenta o recorrente que o ajuizamento da demanda ocorreu por culpa do devedor, razão pela qual deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo que a execução tenha sido extinta antes de sua citação, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, “responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito” (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

Nessa toada, considerando que
o
apelad
o
reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ela incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais,
inclusive as custas processuais.

Destarte,
digressivos maiores argumentos e fundamentos, acompanho
o eminente
Des.
Jorge do Nascimento Viana
,
para
também

dar

parcial
provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

Eminentes Pares, analisei detidamente os autos e não vejo razão para divergir do voto de relatoria proferido pelo eminente Des. Jorge Viana, direcionando as vênias necessárias ao preclaro Des. Arthur Neiva para dele divergir no presente caso.

Entendo que procede a condenação para fins de pagamento de custas no caso concreto, em se tratando de extinção precoce da execução fiscal originária em razão de pagamento administrativo efetivado após o ajuizamento da demanda, tudo à luz da causalidade.

Acompanho os demais termos do voto do relator
, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e é como me manifesto.

VISTA

Em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos para analisar com maior acuidade a divergência existente nos pronunciamentos dos Eminentes Desembargadores que me antecederam.

Rememoro aos eminentes pares cingir-se a divergência quanto à condenação ao pagamento de custas processuais pela requerida, em atenção ao princípio da causalidade.

Em seu voto de relatoria, entendeu o eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, que a condenação em honorários advocatícios carecia de contraditório, não sendo possível verificar se o montante pago no Termo de Confissão de Dívida albergava a verba honorária, motivo pelo qual deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar o pagamento das custas processuais.

Inaugurando a divergência, pontuou o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que a condenação ao pagamento de custas processuais em processo que sequer tomou parte ofende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois retira da parte a oportunidade de demonstrar que não houve justa causa para o ajuizamento da ação ou mesmo que teria direito ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita que, como sabido, não tem efeitos pretéritos.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que a extinção da ação de execução fiscal se deu em razão da informação da quitação administrativa e extrajudicial da dívida tributária, sem condenação de custas e de honorários advocatícios.

Conforme assentado pelo Relator, o
pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Assim, o princípio da causalidade prepondera até mesmo sobre o princípio da sucumbência, que, nesta medida, constitui não mais do que um critério, quase sempre seguro, para avaliar quem deu causa à instauração do processo.

Vejamos os ensinamentos de
Eduardo de Avelar Lamy
: “
A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência.
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

E, após analisar os autos, observo que o pagamento da dívida se deu após o ajuizamento da ação, de modo que, incidindo o princípio da causalidade, cabe a requerida o pagamento das custas processuais.

Portanto, firme nas razões expostas, acompanho o voto do E. Relator, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5001928-63.2019.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: OSWALDO VIEIRA MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VISTA
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, rememorando, trata-se da Apelação Cível em razão da sentença proferida nos autos desta Ação de Execução Fiscal que, diante da informação da quitação administrativa e extrajudicial da dívida tributária executada, julgou extinto o processo, sem a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não triangularizada a relação processual.

O eminente Relator, Desembargador
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar o pagamento das custas processuais pelo Apelado, em atenção ao princípio da causalidade, rejeitando, por outro lado, a pretensão de condenação da referida parte ao pagamento dos honorários advocatícios.

Acerca da condenação ao pagamento das custas processuais, conquanto já tenha me posicionado em sentido contrário, passei a adotar o entendimento de que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido realizada a citação do Executado, não se mostra cabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.

Eventual condenação ao pagamento de custas processuais em processo que sequer tomou parte ofende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois retira da parte a oportunidade de demonstrar que não houve justa causa para o ajuizamento da ação ou mesmo que teria direito ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita que, como sabido, não tem efeitos pretéritos.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. O fato de o terceiro haver firmado Termo de Confissão de Dívida, extrajudicialmente, no qual restou pactuado honorários advocatícios, não enseja a condenação no presente feito, devendo ser postulada em demanda própria diversa da presente Execução Fiscal extinta. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 100200067609, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a condenação no pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Apenas com a angularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado. 3. A existência de acordo extrajudicial entre as partes, convencionando o montante a ser pago pelo devedor a título de honorários advocatícios, com o estabelecimento de novo título, impede a condenação sob a mesma rubrica na execução fiscal, sob pena de se configurar o bis in idem . 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100200061693, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II, DO CPC/15. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I Em consagração ao princípio do devido processo legal, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. II Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100200007290, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Assim, sem mais delongas, em coerência com a posição até então por mim adotada, tenho que, realmente, não é devida a condenação a título de honorários advocatícios, como decidiu o eminente Relator, mas, com a devida
venia
, também não deve haver condenação ao pagamento de custas processuais.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias ao eminente Relator, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001928-63.2019.8.08.0024.

APELANTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA.

APELADO(S): OSWALDO VIEIRA MARQUES.

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Trata-se, conforme relatado, da
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando modificar, em parte, a sentença proferida no
Id. 1055709
dos autos desta
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
OSWALDO VIEIRA MARQUES
que, diante da informação prestada pelo próprio Fisco Municipal no
Id. 1055707
,

noticiando a quitação administrativa e extrajudicial da dívida tributária executada, julgou extinto o processo, nos moldes do
art. 924, II do CPC
, sem a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não triangularizada a relação processual.

Para tanto, objetivando o pagamento das custas e o arbitramento de honorários sucumbenciais, alega a d. Procuradoria Municipal nas razões constantes no Id. 1055712, em apertada síntese, que em harmonia com a orientação extraída da jurisprudência do c. STJ e levando-se em consideração que o pagamento do débito somente teria se dado após o ajuizamento da demanda executiva, deve a parte executada pagar o referido débito com fundamento no
princípio da causalidade
.

No entanto, tenho que o recurso comporta parcial provimento. Explico.

O simples fato da parte executada não ter sido citada para os termos da execução fiscal, posteriormente extinta pelo pagamento administrativo da dívida após o ajuizamento da demanda, não se mostra suficiente,
per si,
para afastar a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.

Ora, ainda que anteriormente à citação, o certo é que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, de modo que não há como negar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência.

Neste mesmo sentido, confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. [...] 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. 3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada. 4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. 5. Recurso Especial provido. (STJ – 2ª Turma – REsp 1592755 / MG – Min. Herman Benjamin – J. 24/05/2016 – DJ. 02/09/2016). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CIVEL EM EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RECURSO PROVIDO . 1
A condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve observar tanto o Princípio da Sucumbência quanto o Princípio da Causalidade. 2 A instauração do processo foi causada pelo comportamento do Apelado, que se encontrava inadimplente com suas obrigações, cumprindo-as tardiamente
. 3 Em atenção ao Princípio da Causalidade o Apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. 4 Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0031662-87.2014.8.08.0035 – Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 30/10/2017 – DJ. 06/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PAGAMENTO EFETUADO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES – PAGAMENTO EFETUADO NO DECORRER DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS A SEREM RESSARCIDAS AO AUTOR – EVENTUAIS CUSTAS FINAIS DEVIDAS PELO APELADO – VERBA HONORÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. 1)
A extinção da execução fiscal em decorrência da quitação do débito tributário não exime o executado de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 26 do CPC⁄1973, vigente na data em que proferida a sentença, bem como à luz do princípio da causalidade. 2) O princípio da causalidade prevê o pagamento das despesas e da verba honorária por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a própria propositura da execução fiscal
. In casu, a ação foi aforada em 03⁄10⁄2013 e, no seu decorrer, em 20⁄08⁄2014, foi efetuado o pagamento da dívida tributária. 3) Em relação às custas processuais eventualmente antecipadas, o cálculo elaborado pelo próprio exequente confirma não ter sido efetuado o pagamento da despesa prévia com Oficial de Justiça, não havendo custas processuais a serem ressarcidas; contudo, em havendo custas finais (ou remanescentes), estas serão devidas pelo apelado. 4) Não obstante haja certa margem de discricionariedade, não olvido que, ao arbitrar o montante da verba honorária, o julgador permanece adstrito aos critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85 do NCPC, a saber: I) o grau de zelo profissional; II) o lugar da prestação do serviço; III) a natureza e importância da causa; e IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. 5) À luz dos parâmetros previstos na legislação processual civil e considerando, ainda, ser pouco significativo o valor do crédito tributário (R$1.052,70), que aparentemente foi liquidado mediante o pagamento de R$704,77 (setecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (R$105,27 sem atualização monetária), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, é razoável e proporcional e remunera condignamente o trabalho desempenhado no presente feito. 6) Apelação cível conhecida e provida. (TJES – 3ª Câm. Cível – Apelação nº 0007248-49.2013.8.08.0006 – Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira – J. 13/12/2016 – DJ. 21/01/2017). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – DEVIDAS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Pelo princípio da causalidade, deve-se condenar em honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. II – Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação. Precedentes
. III – Na hipótese, a executada pagou parte do débito exequendo após o ajuizamento da demanda, o que equivale ao reconhecimento da pretensão, nos termos do preconizado no art. 26 do CPC⁄73 e art. 90, caput do CPC⁄2015. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0021167-57.2009.8.08.0035 – Des. Rel. Designado Robson Luiz Albanez – J. 11/07/2016 – DJ. 22/07/2016). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO SEGUNDO A RAZOABILIDADE E EQUIDADE PREVISTAS NOS §§ 3º E 4º, DO ART. 20, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A extinção da execução fiscal em razão da quitação do débito realizada após o ajuizamento da ação implica em condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista o princípio da causalidade
. 2) A fixação dos honorários deve mirar na equidade, devendo o órgão judicante obedecer os critérios de razoabilidade contidos nos parágrafos 3º e 4º do art. 20, do Código de Processo Civil, afastando-se valores extremos, sejam exorbitantes, sejam irrisórios. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Apelação nº 0000999-48.2014.8.08.0006 – Des. Walace Pandolpho Kiffer – J. 25/04/2016 – DJ. 06/05/2016). (não possui grifo no original)

Neste cenário, tenho que a sentença vergastada deve ser reformada para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais.

Contudo, quanto aos honorários advocatícios, em que pese o entendimento ora externado no sentido de ser possível a condenação do contribuinte ao pagamento da referida verba, à luz do princípio da causalidade, tenho,
in casu,
que a pretensão recursal não prospera.

Isso porque

o documento de quitação apresentado pelo ente político municipal
(Id. 1055708)
, não apresenta o detalhamento sobre o qual ocorreu a alegada quitação do débito que motivou o ajuizamento desta demanda, sendo apenas informado que o valor a pagar seria no patamar de R$ 4.556,01 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo), sem haver qualquer discriminação das rubricas contidas neste montante.

Digo isso porque o referido “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento” constante no Id. 1055708 prevê que
“sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II do CPC
devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma
”
[não existe grifo no original], não sendo possível verificar se no referido montante de R$ 4.556,01 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo) estariam embutidos ou não os honorários advocatícios, eis que previsto que seriam administrativamente pagos ou parcelados com a primeira parcela.

Por outro lado se observa, de toda forma, que restou pactuado com a responsável pelo pagamento do débito que na hipótese de inadimplemento dos honorários advocatícios a mesma estaria sujeita a
execução autônoma
, porquanto o instrumento firmado teria força executiva, sendo inviável prosseguir com tal cobrança nesta demanda, sem o devido exercício do contraditório o qual sequer chegou a se aperfeiçoar, sendo certo, ainda, que o executado arrolado no polo passivo desta
Execução Fiscal
é OSWALDO VIEIRA MARQUES e a pessoa qualificada no mencionado “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento” como responsável pelo pagamento, subscritora do mesmo, é LILIAN KARLA CASTILHO PEREIRA DEL ESPOSTI, dispondo o art. 299 do Código Civil que
“é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo [...]”,
tratando-se a assunção aqui discutida de honorários advocatícios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar o pagamento das custas processuais pela parte Recorrida, em atenção ao princípio da causalidade, rejeitando, por outro lado, a pretensão de condenação da referida parte ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001928-63.2019.8.08.0024.

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE VITORIA.

APELADO(S):

OSWALDO VIEIRA MARQUES.

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO PELO FISCO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Ainda que anteriormente à citação, o certo é que o débito objeto da execução somente foi satisfeito após a propositura da ação, de modo que não há como negar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus de sucumbência, sendo devido, neste contexto, as custas processuais.

II.

Quanto aos honorários advocatícios, em que pese o entendimento ora externado no sentido de ser possível a condenação do contribuinte ao pagamento da referida verba, à luz do princípio da causalidade, tem-se,
in casu,
que a pretensão recursal não prospera, porquanto o “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento” acostado aos autos, não permite verificar se no montante de R$ 4.556,01 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo) estariam embutidos ou não os honorários advocatícios, eis que previsto que seriam administrativamente pagos ou parcelados com a primeira parcela do acordo.

III.

Observa-se, por outro lado, que restou pactuado com a responsável pelo pagamento do débito que na hipótese de inadimplemento dos honorários advocatícios a mesma estaria sujeita a execução autônoma, porquanto o instrumento firmado teria força executiva, sendo inviável prosseguir com tal cobrança nesta demanda, sem o devido exercício do contraditório, o qual sequer chegou a se aperfeiçoar.

IV.

Recurso parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supramencionado, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 02

de agosto

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.